Tribunal: STF
Processo: ARE 1387547
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. EDITAL N° 01/2014. IMPETRANTES APROVADOS FORA DAS VAGAS OFERTADAS. POSIÇÕES Nº 305, 582 E 475. PRETERIÇÃO. EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS. PROVA INEQUÍVOCA DE NECESSIDADE DE PROVIMENTO DOS CARGOS. DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES DE NÍVEL MÉDIO PARA RESPONDER POR CARGOS EXCLUSIVOS À SERVIDORES DE NÍVEL SUPERIOR. CONDUTA REITERADA E ILEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. CARGO COMISSIONADO. LIVRE NOMEAÇÃO DO MAGISTRADO. OCUPANTES SERVIDORES DO QUADRO PORTADORES DE DIPLOMA DE BACHARELADO EM DIREITO.PREENCHIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. EDITAL DE APROVEITAMENTO. DEMONSTRAÇÃO EXCLUSIVA DE EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS. SERVIDORES INTEGRANTES DO QUADRO QUE EXERCIAM ATIVIDADE EM CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS. PRETERIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA. CONTUDO, ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO EM RESPEITO AO PRECEDENTE DESTE TJBA NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 8000783-45.2017.8.05.0000. PRETENSA INDENIZAÇÃO. PLEITO NÃO ACOLHIDO. PRECEDENTES REITERADOS DO STF E STJ. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, XXXV; 37, II, III e IV; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV; 37, III e IV; 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 2º da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Para tanto, os impetrantes acostam resposta do setor responsável do Tribunal de Justiça – COREC – em consulta formulada por terceiro (e. 3761716), no qual é atestada, na data de 22.03.2019, a existência de 608 (seiscentas e oito) vagas não providas no cargo de subescrivão. Portanto, está evidente o preenchimento da primeira exigência quanto à existência de cargos vagos no quadro de pessoal do TJBA.



    No tocante ao segundo requisito, inicialmente, os impetrantes apontam a conduta reiterada da Administração Pública em designar servidores ocupantes de cargos de nível médio – técnicos – para responder ou substituir cargos de subescrivão/escrivão, cargos de nível superior, privativo de bacharel em direito.



    De fato, quanto a este ponto, os documentos (e. 3761723 e 3761724) trazidos pela impetrante são suficientes para demonstrar que a Administração está reiteradamente violando o quanto disposto no art. 208, da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia e no art. 8º, do Decreto Judiciário nº 112/2014:



    (…)



    A Administração Pública vem agindo de forma ostensivamente irregular e o faz em razão da evidente carência de servidores e a necessidade de continuidade do serviço.



    É o que se verifica do teor de umas das designações publicadas em diário oficial e acostada no e. 3750305, em que a Presidência do Tribunal de Justiça designa servidor ocupante de cargo de nível médio para responder por cargo de nível superior, sob o fundamento de que “considerando a inexistência de Subescrivão na referida unidade, deve-se atentar para a prevalência do interesse público, nas hipóteses em que a designação é indispensável à continuidade da prestação jurisdicional. Desta forma, agindo no estrito cumprimento do dever legal e considerando o princípio da continuidade do serviço público, mas tendo em vista, sobretudo, o caráter de excepcionalidade desta medida tendente a manter o regular funcionamento dos serviços cartorários e a evitar a instalação do caos”.



    Ressalta-se que esta realidade, diga-se reiterada, cuja ilegalidade é latente, foi reconhecida pela própria Administração quando, na edição do Provimento Conjunto nº 15/2018, que alterou as regras para designação substitutiva de servidores, mencionou em seus considerandos: “ser imprescindível evitar as designações substitutivas que não respeitem os requisitos de escolaridade exigidos pela Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei Estadual n° 10.845, de 27 de novembro de 2007) para cada cargo público”.



    Diante dos diversos documentos colacionados aos autos, portanto, restou cristalina a conduta ilegal da Administração em designar servidores escreventes para ocupar provisoriamente cargos de subescrivão, sob o fundamento de necessidade do serviço. Comprovado está o segundo requisito exigido para afastar a discricionariedade da Administração Pública.



    Assim, configuradas a existência de vagas e a preterição imotivada e arbitrária, verifico que existente o direito subjetivo dos candidatos preteridos à nomeação. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente